Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026449-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVANTE), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (AGRAVADO), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – EFICÁCIA IMEDIATA DO JULGADO COLEGIADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera interposição de Recurso Especial, desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios já consolidados, especialmente quando confirmados por decisão colegiada.

Configura ilegalidade a decisão que subverte o conteúdo do acórdão proferido em agravo de instrumento, impondo sobrestamento indevido e frustrando a efetivação do título executivo judicial.

Presentes a probabilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, é de rigor o deferimento da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, com expedição da carta de arrematação, averbação da hipoteca judicial e emissão de alvará ao exequente.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LIGNUM COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.
em face da decisão monocrática de ID 308416888, que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1026449-24.2025 apresentado por
AFONSO CELSO TESCHIMA E OUTROS
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA no 1005915-87.2020.8.11.0015, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Sinop,
“para suspender os efeitos da decisão combatida, determinando o imediato prosseguimento da execução hipotecária, inclusive com a expedição da carta de arrematação, a averbação da hipoteca judicial, bem como a emissão de alvará judicial em favor do agravante.”.

Em suas razões de ID 314858874 a parte agravante, na condição de terceiro interessado, requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão liminar atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta a necessidade de ser prestada caução idônea e suficiente pelo exequente para o levantamento de valores, para resguardar seus direitos, até o trânsito em julgado do RAI no 1003435-11.2025.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do deferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Segundo narra o agravante, a execução teve início em 2020 com base em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária.

No curso do processo executivo, foram deferidos mandado de penhora e avaliação do imóvel, cuja arrematação judicial se deu em segunda praça no dia 18/09/2024, tendo como arrematante a empresa Lignum Comércio e Exportações EIRELI.

Os executados foram regularmente intimados para se manifestarem sobre a avaliação e demais atos, mas quedaram-se inertes.

Aduz que os agravados apresentaram impugnação à arrematação, contudo, fora do prazo legal, o que ensejou seu indeferimento pelo juízo de origem. Inconformados, interpuseram Agravo de Instrumento no 1003435-11.2025.8.11.0000, o qual teve provimento negado por decisão colegiada deste Tribunal, que reconheceu a validade da arrematação judicial e manteve hígidos os atos expropriatórios realizados no primeiro grau.

Alega que os agravados, mesmo cientes da manutenção da arrematação pelo Tribunal, interpuseram Recurso Especial, ainda pendente de juízo de admissibilidade, o que, a seu ver, não é hábil para suspender os efeitos da decisão transitada em julgado ou impedir o regular prosseguimento da execução.

Sustenta que, apesar disso, o juízo da 2a Vara Cível de Sinop determinou, por meio da decisão agravada, que os atos de cumprimento da arrematação — como a averbação da hipoteca judicial, expedição da carta de arrematação e emissão de alvará — fossem sobrestados até o trânsito em julgado do acórdão no RAI no 1003435-11.2025.8.11.0000, o que representa, em sua ótica, flagrante ilegalidade.

Pois bem.

É cediço que o recurso especial e o recurso extraordinário não terão efeito suspensivo, e seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se houver demonstração da plausibilidade do direito e da urgência, para evitar dano grave, de difícil reparação.

Também é sabido que a mera interposição de recurso especial não impede o prosseguimento da execução, ou seja, não tem o condão de suspender o cumprimento do acórdão recorrido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS . PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA DA DECISAO . - O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual sua interposição não impede a eficácia da decisão, salvo disposição judicial em sentido diverso - À luz dos artigos 995 e 1.029, § 5o, inc. I, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. 3 . Ausente a comprovação da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10701130324240005 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 24/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL . NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO. ART . 521, III, CPC. CAUÇÃO DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . 1. O cumprimento de sentença deve prosseguir normalmente nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada pelo Tribunal, ainda que penda de julgamento recurso especial, já que o referido recurso não é dotado de efeito interposto em face do v . acórdão, inexistindo óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520 e seguintes do CPC. 3. Nos termos do art . 521, III, do CPC a caução poderá ser dispensada, para os atos de constrição judicial, inclusive levantamento de valores, quando estiver pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para que prossiga a tramitação do processo na origem, autorizando o levantamento dos valores depositados.” (TJ-DF 07053641320188070000 DF 0705364-13.2018.8.07 .0000, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, o recurso especial interposto pelos agravados não teve sequer a admissibilidade analisada, tampouco foi deferido efeito suspensivo por decisão judicial.

A determinação do juízo a quo, ao suspender a execução de atos já consolidados por força de decisão colegiada, excede os limites da devolutividade do apelo extremo e gera instabilidade processual.

Ademais, verifica-se que os atos de penhora, avaliação, intimação e hasta pública foram regularmente praticados e ratificados por decisão colegiada, cuja autoridade deve ser resguardada.

A suspensão da expedição de carta de arrematação e demais medidas subsequentes sem amparo legal compromete o princípio da segurança jurídica, afetando também o arrematante, terceiro de boa-fé.

Não bastasse, há risco concreto de prejuízo de difícil reparação, pois o agravante não pode levantar os valores devidos, nem concluir os atos de averbação e registro, afetando seu direito de liquidação do crédito exequendo e a segurança da alienação judicial.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025